Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705822-16.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ATLANTIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME RECORRIDO: MARIA ANITA PEREIRA CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. COMPRA DE MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS EFETUADA POR TERCEIROS PARA REVENDA. REGISTRO NO CPF DA AUTORA. RECOLHIMENTO DO ICMS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMPROVANDO A COMPRA. CANCELAMENTO DA COMPRA. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO. CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PREJUDICIAL REFJEITADA E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. Não prospera. No caso dos autos, a prescrição da pretensão indenizatória passa-se a contar a partir do momento em que a parte autora foi autuada para recolhimento do ICMS, no valor de R$ R$ 3.183,12, cobrado em 26/10/2020 (ID. Num. 27572569 - Pág. 1), data em que tomou conhecimento da utilização indevida do seu CPF, por terceiros, para aquisição de mercadorias. Preliminar rejeitada. 2. O caso foi analisado a luz do Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor, razão porque não há falar em inversão do ônus da prova previsto na legislação especial. Contudo, trata-se de produção de prova impossível, uma vez que a parte autora não tem como comprovar que não efetuou a compra de mercadorias para revenda. Por esse motivo, a responsabilidade de demonstrar a existência do negócio jurídico passou a ser daquele que afirmou a existência de tal contrato, sendo no caso da parte ré. Correta a sentença que aplicou o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 3. DANOS MORAIS. Houve a configuração da Teoria do Desvio Produtivo que, mesmo sendo aplicada ao Código de Defesa do Consumidor, pode ser enquadrada no caso dos autos, pois a parte autora é pessoa física, aposentada por idade, vítima de prática de terceiros que indevidamente utilizaram seu CPF de forma indevida, no estabelecimento comercial da parte ré, configurando a falha na prestação do serviço. 4. Recurso das partes conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido o recurso da parte ré, provido em parte o recurso da parte autora. (Acórdão 1373096, 07058221620218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (Id 33278885). A recorrente alega violação ao artigo 155, § 2o da CF/88. Afirma ter restado demonstrada a impossibilidade de cumprimento pela recorrente. No entanto, Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como é o caso sob exame (emissão de notas fiscais mediante fraude utilizando o CPF da recorrida, configurando a violação a direito da personalidade).Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Acrescente-se que foi consignado no acórdão que a demanda encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e que foi afastada a preliminar de ilegitimidade da recorrente. Logo, divergir de tal entendimento exigiria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos do verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF